Tribunal: STF
Processo: AI 801598
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-20
Data de publicação: 2012-03-20

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 287 DO STF. 



    1. O agravo de instrumento é inadmissível quando a sua fundamentação não impugna especificamente a decisão agravada. “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. (Súmula 287/STF).



    2. Precedentes desta Corte: AI 841690 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, DJe- 01/08/2011; RE 550505 AgR, Relator: Min. Gilmar Mendes, DJe- 24/02/2011; AI 786044 AgR, Relator: Min. Ellen Gracie, DJe- 25/06/2010. 



    3. In casu o acórdão recorrido assentou: Execução Fiscal - Acordo de parcelamento (PPI do ICMS) - Art. 151, VI, do CTN - Decisão que determina a substituição de bens à penhora - Irresignação - Descabimento - A realização de acordo para parcelamento do débito, enseja a garantia do juízo, para fins de suspensão da ação de execução fiscal - Inteligência do art. 100, § 8º da Lei nº 6.374/89, art. 580, II, § 2º do RICMS e art. 1º, III, "d" do Decreto 51.960/07 - Recurso improvido. (fl. 136).



    4. Agravo regimental desprovido.